Tribunal: STF
Processo: RE 91109
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-24
Data de publicação: 1979-08-24

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, DE TERRENO SITUADO DENTRO
DO PERIMETRO URBANO, DELIMITADO PELA LEI N. 3/53, DO MUNICÍPIO
DE SANTA MARGARIDA. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO RELACIONADA COM O ART.
161, PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.